Tribunal: TJDFT
Processo: 0724590-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PREVISÃO LEGAL. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP.

1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva tem por base o art. 310, inciso II, do CPP.

2. Embora as passagens pela Vara da Infância e da Juventude não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, podem justificam a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos crimes.

3. Ordem denegada.